Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705408-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão proferida na ação de despejo no 0702067-48.2025.8.07.0001, em que contende com AMERICEL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar em que a parte autora requereu a desocupação do imóvel locado pelo réu, em trinta dias, ante o decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial com a denúncia de contrato que vigia por prazo indeterminado (ID 224048815): “A parte autora requereu a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo réu, em trinta dias, ante o decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial com a denúncia de contrato que vigia por prazo indeterminado. Com a inicial, apresentou documentos, inclusive o contrato firmado pelas partes. É o breve relatório. Decido. Não estão preenchidos os requisitos legais para, a teor do artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, conceder, liminarmente e inaudita altera pars a ordem para desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes. Isto porque, no caso concreto, já decorreu o prazo de 30 dias da notificação extrajudicial. Com efeito, conforme se depreende do documento de ID 222828205, a notificação foi realizada em 23 de novembro, ou seja, há mais de 60 dias. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. CAUÇÃO. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, é possível conceder liminar para a desocupação do imóvel locado, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em relação ao pedido de troca de conta para o recebimento dos alugueres, venha aos autos comprovante de titularidade da referida conta. Cite-se o réu para responder aos pedidos de rescisão contratual e cobrança de multa. Caso não apresentada contestação, serão considerados verdadeiros os fatos descritos na inicial. No prazo de resposta de 15 (quinze) dias, poderão os requeridos evitar a rescisão do contrato de locação, se efetuado o pagamento atualizado do débito, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, na forma do artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. Advirtam-se os réus que a contestação deverá ser apresentada por advogado”. Em seu recurso, a parte agravante alega que a decisão agravada negou o pedido de despejo liminar, por considerar que a ação foi proposta intempestivamente, após o prazo de 30 dias do cumprimento da notificação com o intento da retomada. Ocorre que a decisão partiu de pressuposto equivocado, desconsiderando a interpretação sistemática da Lei do Inquilinato, que determina que no caso de contratos de locação de imóveis não residenciais por prazo indeterminado, o locador poderá rescindir e contrato a qualquer momento, devendo realizar a notificação do locatário e conceder o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. Considerando que o locador tem a obrigação de conceder o prazo de 30 dias para desocupação, fazendo-se a interpretação inversa do dispositivo, entende a parte agravante que o locatário possui o direito de permanecer no imóvel por até 30 dias após a notificação, devendo desocupá-lo dentro deste de prazo. Dessa forma, partindo-se do princípio da boa-fé contratual, entende que não poderia o locador intentar ação de despejo, e a liminar para desocupação inaudita altera pars, antes de findo o prazo de desocupação voluntária, visto se tratar de direito do locatário. Assim, requer seja deferido o pedido de tutela de evidência, concedendo a medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor anual do contrato. No mérito, requer a confirmação da tutela de evidência, reformando a decisão agravada. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 68808111). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de despejo em que a parte agravante pretende a desocupação do imóvel locado pelo réu, em trinta dias, ante o decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial com a denúncia de contrato que vigia por prazo indeterminado. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo ao locatário de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII). A certidão de entrega da notificação foi acostada aos autos em 23.11.2024, sendo que o prazo para desocupação terminou em 23.12.2024. O prazo para propositura da ação iniciou, para fins de concessão da liminar, em 24.12.2024, considerado-se tempestiva a ação proposta em 16.01.2025, Logo, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar da ordem de desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes, conforme disposto no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 8.245/91. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. CAUÇÃO. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, é possível conceder liminar para a desocupação do imóvel locado, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a turma cível, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à parte agravada desocupe o imóvel individualizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, após prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 18:51:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador